Tribunal: TCU
Processo: 039.215/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2204/2020-TCU-Plenário Vistos, relacionados e discutidos estes autos de Monitoramento do Acórdão 1092/2018-TCU-Plenário , proferido em Relatório de Auditoria em Fiscalização de Orientação Centralizada (TC Processo 017.982/2017-0 ) realizada com o objetivo de verificar a gestão dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) ao Governo do Estado da Bahia, nos exercícios de 2016 e 2017; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, em fixar prazo improrrogável de 90 (noventa) dias, junto à Secretaria de Educação do Estado da Bahia-SEC/BA, para o cumprimento integral do subitem 9.1.4 do Acórdão 1092/2018-TCU-Plenário , sem prejuízo de que seja informado que o descumprimento da determinação ora monitorada no prazo fixado, sem motivo justificado, sujeitará o responsável à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, a qual prescinde de realização de prévia audiência, nos termos do art. 268, §3.o, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 039.215/2019-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado da Bahia 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.